Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732673-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES APELADO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília julgou procedentes feitos Ação de Cobrança ajuizada por MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP E OUTRO objetivando a condenação dos réus ao pagamento dos honorários contratuais. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria e, após análise do recurso, foi incluído em pauta para julgamento. A parte apelante peticionou no ID 29745132 informando a necessidade de suspensão do processo ante a concessão de liminar em Ação Declaratória de Nulidade da Sentença proferida na Ação de Usucapião, ao argumento de que, julgada procedente a ação, os trabalhos realizados pelo apelado serão anulados. É breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil ao tratar da suspensão do feito assim dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. No caso dos autos, foi ajuizada Ação Declaratória de Nulidade de Sentença aduzindo a ausência de citação de todos os interessados na Ação de Usucapião, tendo o juízo proferido a seguinte decisão concedendo o pedido liminar: À Secretaria, para que certifique se a ação de usucapião originária (autos n. 2012.01.1.17362-3) fora digitalizada. Em caso negativo, solicite-se o desarquivamento e, se possível, conversão daquele feito para o formato PJe, de modo a permitir a associação com estes autos eletrônicos. Reconheço plausibilidade jurídica na alegação de nulidade na constituição da relação processual originária, pela alegação de que as famílias substituídas ocupem a área há décadas, antes do ajuizamento da ação de usucapião. Se já ocupavam a região, detinham legitimidade para residir na relação processual originária em nome próprio, e não como eventuais terceiros interessados a serem citados por edital, posto que não seriam eventuais terceiros, mas pessoas identificáveis no exercício da suposta posse sobre o imóvel disputado. Se a tese da nulidade da constituição da relação processual for exitosa ao final, tal fato privaria a sentença originária de seus efeitos, devendo o feito retornar ao seu leito normal, com a renovação da citação de todos os efetivamente legitimados. A constituição de tal êxito exigirá o desempenho da atividade processual neste feito, mas até que se criem as condições de possibilidade para tanto, impõe-se a preservação do atual estado de fato da área disputada, de modo a assegurar a efetividade útil do provimento em perspectiva, o qual, repita-se, afigura-se juridicamente plausível neste juízo de prelibação. Nesta ordem de ideias, o pedido de liminar ostenta periculum in mora que o justifica, na medida em que se não concedido, os substituídos da autora poderão sofrer prejuízo de difícil reversibilidade em sua expectativa de atendimento à pretensão de participação efetiva no processo originário referente à titularidade do imóvel que alegam usar como moradia. Reforçando a necessidade da tutela de urgência, recordo que a medida cautelar proferida pelo STF nos autos da ADPF 828 impõe ao Judiciário a suspensão de diligências que impliquem remoção de comunidades vulneráveis, o que se coaduna com o teor da medida que presentemente se concede. Em face do exposto, concedo a tutela cautelar, para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região mencionada na demanda em suas respectivas residências ali estabelecidas. Determino, também a título de tutela cautelar antecedente, o bloqueio da matrícula do imóvel disputado, até a resolução da presente demanda, devendo ser oficiado ao oficial do cartório de registro de imóveis competentes, para ciência e cumprimento à presente decisão, ficando facultado apenas a prática de eventuais prenotações, de modo a firmar-se possíveis preferências e ressalva de interesses. O elevado número de partes e a baça perspectiva de possibilidade de autocomposição impõem a dispensa, ao menos no atual estágio processual, da audiência prévia de conciliação. Portanto, citem-se e intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se a Defensoria Pública, para que informe se é possível realizar a indicação georreferenciada da área disputada, de modo a se delimitar adequadamente o pedido e permitir-se a inscrição da demanda no SISDIA (instrumento oficial de gerenciamento territorial do GDF). Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. A análise da ação declaratória e seu julgamento, ainda que procedente, em não influencia a análise do presente recurso que analisa questão relativa a honorários de serviços já prestados. A eventual anulação da ação não afasta a prestação dos serviços, nem o direito do advogado ao recebimento dos honorários pactuados. Portanto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 16:39:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador